Tribunal: TJES
Processo: 5015885-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE E
MODUS OPERANDI
. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, e que seria mera “mula do tráfico”. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente a demonstração concreta do
periculum libertatis
diante da expressiva quantidade de droga apreendida e do uso de veículo oficial para o transporte do entorpecente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível apenas quando, além de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus commissi delicti
), estiver comprovado concretamente o
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025).

4. Constatou-se a apreensão de 18 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 12,7 kg, no interior de veículo oficial da Prefeitura de Piúma/ES, utilizado pelo paciente, servidor público, para transportar drogas entre municípios, segundo denúncias e rastreamento do veículo.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e pelo uso indevido de bem público para o tráfico, demonstra a periculosidade social do agente e justifica a custódia cautelar, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC n. 980.460/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/3/2025).

6. A condição de o acusado ser mero transportador (“mula”) não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois tal circunstância pode influir apenas na dosimetria da pena, e não na análise cautelar.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que revelam o risco à ordem pública (AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

8. Demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva (art. 282, § 6º, do CPP), é incabível sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de significativa quantidade de droga, associada ao uso de veículo oficial para o transporte ilícito, configura gravidade concreta suficiente para justificar a prisão preventiva.

2. A alegação de que o agente seria “mula” do tráfico não afasta o
periculum libertatis
.

3. Condições pessoais favoráveis não são, por si sós, aptas a substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 980.460/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015885-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO DE ALMEIDA PEREIRA LOPES

IMPETRADO: Juizo de Cariacica - Nucleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE E
MODUS OPERANDI
. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, e que seria mera “mula do tráfico”. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente a demonstração concreta do
periculum libertatis
diante da expressiva quantidade de droga apreendida e do uso de veículo oficial para o transporte do entorpecente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível apenas quando, além de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus commissi delicti
), estiver comprovado concretamente o
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025).

4. Constatou-se a apreensão de 18 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 12,7 kg, no interior de veículo oficial da Prefeitura de Piúma/ES, utilizado pelo paciente, servidor público, para transportar drogas entre municípios, segundo denúncias e rastreamento do veículo.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e pelo uso indevido de bem público para o tráfico, demonstra a periculosidade social do agente e justifica a custódia cautelar, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC n. 980.460/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/3/2025).

6. A condição de o acusado ser mero transportador (“mula”) não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois tal circunstância pode influir apenas na dosimetria da pena, e não na análise cautelar.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que revelam o risco à ordem pública (AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

8. Demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva (art. 282, § 6º, do CPP), é incabível sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de significativa quantidade de droga, associada ao uso de veículo oficial para o transporte ilícito, configura gravidade concreta suficiente para justificar a prisão preventiva.

2. A alegação de que o agente seria “mula” do tráfico não afasta o
periculum libertatis
.

3. Condições pessoais favoráveis não são, por si sós, aptas a substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 980.460/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGINALDO DE ALMEIDA PEREIRA LOPES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APFD nº 5001203-47.2025.8.08.0062.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não se encontram presentes os fundamentos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que ele é primário, com ocupação lícita e residência fixa.

Afirma que o paciente estava “
apenas transportando o entorpecente”
, estando “
diante de uma situação clara e inequívoca de mula do tráfico”
.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 16263358 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (IDs nº 16392195).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16480851) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGINALDO DE ALMEIDA PEREIRA LOPES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APFD nº 5001203-47.2025.8.08.0062.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não se encontram presentes os fundamentos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que ele é primário, com ocupação lícita e residência fixa.

Afirma que o paciente estava “
apenas transportando o entorpecente”
, estando “
diante de uma situação clara e inequívoca de mula do tráfico”
.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente e o corréu REGINALDO ROSA DOMINGOS foram presos em flagrante e posteriormente denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas.

Narra a peça acusatória (ID nº 16104046), que, após receberem denúncias de que o corréu REGINALDO ROSA DOMINGOS, de alcunha “Mineiro”, estaria promovendo intenso tráfico de drogas em Piúma/ES, com o auxílio do paciente, servidor público municipal, que utilizava veículo oficial da Municipalidade para transportar drogas adquiridas em Cachoeiro de Itapemirim/ES para Piúma/ES.

Diante dessa informação e com base no sistema de rastreamento da Prefeitura, verificou-se que o veículo oficial estava em deslocamento para Cachoeiro de Itapemirim/ES, o que levou os militares a realizarem um cerco e, nas proximidades do radar da ES-375, lograram abordar o veículo conduzido pelo acusado.

Durante as buscas, os policiais localizaram uma bolsa contendo 18 (dezoito) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 12,722 kg.

A prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo (ID nº 16104043), com destaque para o auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Já o
periculum libertatis
se faz presente diante da gravidade em concreto da conduta delituosa, tal como reconhecido em audiência de custódia, a qual pode ser evidenciada pela
expressiva quantidade de entorpecentes
e pelo
modus operandi

empregado.

Isso porque houve a apreensão de aproximadamente,
13 quilogramas
de maconha em poder do acusado, somado ao fato de que há indícios de que ele se valia do veículo oficial do Município de Piúma/ES para transportar os entorpecentes, havendo denúncias anteriores de que o paciente atuava no tráfico a mando do corréu “Mineiro”.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ aponta que a “
periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente
gravosa natureza
ou quantidade da droga
”(AgRg no HC n. 980.460/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

O fato de o acusado ser supostamente uma “mula” do tráfico em nada influencia na análise da presença do
periculum libertatis
, podendo influenciar futuramente na pena que pode vir a ser aplicada.

De toda sorte, é entendimento assente na jurisprudência que não cabe ao julgador realizar um juízo de prognose acerca da pena que virá a ser aplicada a fim de avaliar eventual incompatibilidade do cárcere preventivo com o regime a ser fixado.

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

E uma vez demonstrada a necessidade e adequação da medida extrema (art. 282, § 6º, do CPP), não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.